Tribunal: TJBA
Processo: 0328014-73.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0328014-73.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDSON PAIXAO DE OLIVEIRA FILHO

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA, LUCAS CHEAB RIBEIRO

APELADO: MOREIRA INDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ERALDO MORAIS SACRAMENTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A
PELAÇ
ÃO
. VOTO.
PRETENSÃO DE
EFEITO MODIFICATIVO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE GARANTIA DE CONTRATO PARTICULAR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NULIDADE DA EXECUÇÃO.

INEXIST
ÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistindo no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do Novo CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.

2. É cediço que o recurso horizontal não serve para reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada. Neste sentido, devidamente examinada a questão posta pelo embargante, não subsistindo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos opostos com a finalidade meramente prequestionadora.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0328014-73.2018.8.05.0001.
2
.EDCiv
, em que figuram, como embargante,

EDSON PAIXÃO DE OLIVEIRA FILHO
, e, como embargada,
MOREIRA INDÚSTRIA DE PROCESSAMENTOS DE ALIMENTOS LTDA. ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator